Tribunal: STF
Processo: Rcl 47429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. em face de decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Relator do AIRR-1001020-89.2015.5.02.0264, que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento na ausência de transcendência da matéria, uma vez que não observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT. 
    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada enfrentou a “questão da transcendência, sem contudo observar o necessário e obrigatório sobrestamento do feito por força da liminar exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.121.633, eis que o intervalo para refeição reduzido por norma coletiva se insere no Tema 1046”. Sustenta, assim, afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Requer seja concedida a tutela provisória para sobrestar o andamento do processo de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. Em 22.06.2021, deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº AIRR-1001020-89.2015.5.02.0264, até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou o não recebimento das informações.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo no qual se discute a validade da redução do intervalo intrajornada prevista em norma coletiva, já que não houve a suspensão do processo e decidiu-se pela negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto em face da denegação do recurso de revista, em decisão proferida em 29.04.2021, posterior, portanto, ao paradigma. Assim, a matéria de fundo, decidida pelo Tribunal Regional, prevaleceria, apesar da determinação de suspensão nacional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcls 43.282 e 43.565, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    8. Assim, houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG.
    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente em parte o pedido, para cassar a decisão reclamada somente no ponto que diz respeito à redução do intervalo intrajornada (Processo nº AIRR-1001020-89.2015.5.02.0264), o qual, após o desmembramento do processo, deve ficar com a análise suspensa até a decisão final do ARE 1.121.633-RG (paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 28 de setembro 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator